Tribunal: TJSP
Processo: 1164023-97.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de pagamentos e tutela de urgência - Procedência parcial – Prestação de serviços - Água e esgoto - "Fator K" - Carga de poluição - Atividade varejista – Restaurante - Art. 3o, do Decreto 41.446/96 - Atividade não industrial - Ausência de prévio estudo técnico para comprovar a carga poluidora e legitimar a

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de pagamentos e tutela de urgência - Procedência parcial – Prestação de serviços - Água e esgoto - "Fator K" - Carga de poluição - Atividade varejista – Restaurante - Art. 3o, do Decreto 41.446/96 - Atividade não industrial - Ausência de prévio estudo técnico para comprovar a carga poluidora e legitimar a cobrança da tarifa – Inadmissibilidade - Sentença que deve ser mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.